Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-30.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PENA ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena definitiva foi fixada em 8 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal. Foi deferida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e arbitrada a penalidade de suspensão da habilitação do acusado por 7 meses e 20 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base foi desarrazoada; (ii) estabelecer se o critério de fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio da pena para cada circunstância judicial negativa é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade do magistrado, regulada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o critério de fração de aumento em 1/8 sobre o termo médio da pena para cada circunstância judicial negativa revela-se razoável e proporcional, considerando os maus antecedentes do réu, estando em consonância com a jurisprudência da Turma Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio da pena para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena é razoável e proporcional, observando os critérios de individualização da pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59 e 68; CTB, art. 306, caput, e § 1o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.